Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005009-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO VITORINO - CPF: 054.064.661-00 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GILMAR VIANA BATISTA - CPF: 054.809.531-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA VITORINO - CPF: 293.236.491-04 (VÍTIMA), JACIELE APARECIDA JESUS DA SILVA - CPF: 061.151.141-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – JULGADOS DO TJMT - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

(STF, HC nº 127823 - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - 2.12.2019 e HC nº 540.217/SC - 21.2.2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005009-40.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): LEANDRO VITORINO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO VITORINO contra ato comissivo do Juízo da

1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1001048-23.2023.8.11.0055), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas – art. 24 da Lei nº 11.340/2006 – (fls. 363/365 – ID 109089834).

O impetrante sustenta que: 1)

inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente está sofrendo punição antecipada de uma condenação que sequer determinará sua segregação”
, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) o paciente tem endereço certo e ocupação ilícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 1/10 – ID 161322158), com documentos (ID’s 161322159/161327150).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 161649687).

O Juízo singular prestou informações (ID 162485663).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso por força de prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003 – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformismo – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, sobretudo face os bons predicados pessoais que ostenta – Liminar deferida – A não realização da audiência de custódia não induz ilegalidade do ato constritivo – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela parcial concessão da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 163987180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta [paciente que teria descumprido medidas protetivas] e da reiteração criminosa do paciente [registra ação penal por contravenção penal/PJe nº 1001348-19.2022.8.11.0055; condenação por ameaça/PJE nº 1005314-58.2020.8.11.0055 e medidas protetivas deferidas em favor de sua genitora/PJE nº 1007269-90.2021.8.11.0055].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Todavia, a vítima Jaciele Aparecida Jesus da Silva afirmou que o paciente
“apenas lhe ligou”
e
“não lhe ameaçou”
, de modo que não se reconhece
“base empírica a evidenciar a suposta periculosidade”
(TJMT, HC nº 1026045-46.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Além disso, o paciente tem ocupação lícita [serviços gerais, na empresa Tangel], endereço certo no distrito da culpa [“
Residencial - Rua e - Quadra 27 Bairro Morada do Sol -Tangará da Serra/MT”
] e está preso há mais de 50 (cinquenta) dias
.

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito [descumprimento de medidas protetiva] pelo qual o paciente fora denunciado é apenado com detenção, com pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319, I, II, III e IV):

“1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Jaciele Aparecida Jesus da Silva –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023